Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS. VALORES DE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO MANTIDA.
1. Nada obstante ser permitida a penhora recebíveis decorrentes de operação de cartão de crédito e débito, trata-se de medida excepcional, cuja autorização necessita de comprovação do exercício da atividade empresarial ou que a empresa tenha créditos a receber das operadoras de cartão de crédito.
2. O exequente, ora agravante, não se desincumbiu do ônus de comprovar que a empresa se encontra em atividade, de forma que a penhora sobre possíveis recebíveis deve ser indeferida por se revelar medida inócua.
3. As medidas coercitivas, tal qual a penhora sobre possíveis créditos da parte executada devem ser analisadas não somente sob a ótica do princípio da cooperação, mas também com observância à razoabilidade, proporcionalidade, utilidade e eficiência da medida perquirida diante do contexto processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.